Tribunal: TJSP
Processo: 1002745-33.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. MM. Juiz "a quo", destinatário da prova, que fundamentou sua decisão com base nos elementos que já estavam nos autos, sendo desnecessária prova testemunhal na hipótese dos autos, haja vista a impossibilidade desta infirmar as provas documentais já colacionada aos autos. Exclusão do fiador. Não ocorrência. Expressa previsão legal,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. MM. Juiz "a quo", destinatário da prova, que fundamentou sua decisão com base nos elementos que já estavam nos autos, sendo desnecessária prova testemunhal na hipótese dos autos, haja vista a impossibilidade desta infirmar as provas documentais já colacionada aos autos. Exclusão do fiador. Não ocorrência. Expressa previsão legal, prevendo que qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. Responsabilidade do fiador até a devolução do imóvel, ainda que prorrogado o contrato sem a sua ciência. Juros Moratórios abusivos. Inexistência. Juros estipulados contratualmente, no percentual de 10%, dentro dos parâmetros legais. Impossibilidade de se aplicar o CDC no caso. Entendimento predominante do C. STJ. Retenção dos bens pela locadora. Matéria que deve ser levada ao crivo do contraditório, exigindo, para tanto, pleito reconvencional ou ação própria. Manutenção da sentença. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.